Tribunal: TJDFT
Processo: 0734228-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. LEI 5.187/2013. INTERESSE AO RECEBIMENTO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, A QUAL, POR SEU TURNO, TOMOU POR BASE A TABELA DA LEI 5.187/2013 (REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA COM REAJUSTE SALARIAL). QUESTÃO DE FUNDO ABARCADA PELA CONTROVÉRSIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO TEMA 864 DO STF. ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE, VANTAGENS, REVISÃO OU AUMENTO DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. PREENCHIMENTO DE
TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. STF: RE n. 905357/RR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, INCISOS I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS 16, 17 E 21, INCISO I DA L.C.101/2000 E LEI 4.320/64. AUSENTE EVIDÊNCIA SATISFATÓRIA DO DOLO PROCESSUAL À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso interposto pela requerente contra sentença de improcedência dos pedidos de implementação do reajuste do vencimento básico da carreira fixado em lei (Lei 5.187/2013) e em edital (Edital 1-SEPLAG/FHB) e o ressarcimento dos valores pagos a menor a título do vencimento básico não reajustado, com os reflexos legais (demais gratificações, verbas previdenciárias, fundo de garantia, férias e 13o salário). Aduz a requerente que foi aprovada em concurso público para o cargo de “Técnico em Hemoterapia e Hematologia”, em 25.10.2017, com carga horária de 30 horas e remuneração prevista em edital de R$ 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais). No entanto, a remuneração percebida em dezembro de 2017 foi de R$ 3.360,00 (valor referente a 30 horas), e após aumento da carga horária para 40 horas recebeu somente a quantia de R$ 4.480,00, o que afrontaria os valores constantes no edital e na tabela da Lei 5.187/2013.
II. A carreira de Atividades do Hemocentro do Distrito Federal teve seus vencimentos reajustados em três parcelas anuais, por força da Lei Distrital 5.187/2013, mas cujo pagamento teria sido suspenso pelo DISTRITO FEDERAL, em setembro de 2015, sob o fundamento de situação (deficitária) financeira-orçamentária do ente federativo.
III. A inclusão da carreira nos reajustes concedidos pelo Distrito Federal e a publicação do edital com base nessa projeção estipulada em lei se inserem na discussão abarcada na decisão vinculante (RE 905357/RR - Tema 864) do Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
IV. De plano, destaca-se que a servidora teria sido aprovada em concurso público no final de 2017, de sorte que não pode se valer, para fins de distinguish, de situação fático-jurídica que não a contemplaria (não receberia a 3a parcela do reajuste escalonado, em setembro/2015, porque não pertenceria à carreira de Atividades do Hemocentro do DF). Em outros termos, a vingar a tese formulada pela recorrente (vinculação à remuneração indicada edital do certame), estar-se-ia a conferir tratamento não isonômico aos servidores já integrantes da carreira e aqueles recém-empossados, uma vez não concretizada a projeção (de vencimento) do instrumento convocatório.
V. Delineadas essas premissas, os invocados precedentes da 3a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1261976, DJe 20.07.2020) e da 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 994831, data de julgamento: 14/2/2017, anterior ao julgamento do recurso paradigma) não abalam os fundamentos ao deslinde da controvérsia, a qual merece tratamento similar aos milhares de processos distribuídos às Turmas Recursais do TJDFT, nos quais os servidores postulam a implementação da terceira parcela de lei concessiva de reajuste remuneratório. Na mesma linha de raciocínio, aliás, os mais recentes julgados das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315118, DJe23.02.2021; 2a TR, acórdão 1324246, DJe15.03.2021, 3a TR, acórdão 1313691, DJE 11.02.2021.
VI. Em que pese o enunciado da Corte Suprema possa ter feito menção à “revisão geral anual da remuneração”, o acórdão paradigma consigna expressamente: “(...) Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”. No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente: “[...] 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada. (AO 1339/MA, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 25/10/2006) ”.
VII. Além disso, a Suprema Corte teria feito expressa referência aos preceitos da Lei Complementar 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao artigo 21 (“É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”).
VIII. O orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer aumento de despesa com pessoal, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Inteligência dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. 101/2000 e Lei 4.320/64.
IX. No caso concreto, não se descarta que a Lei 5.187/2013 possa ter preenchido o requisito de autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) à concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas anuais, bem como uma ou duas dessas parcelas já possam ter sido incrementadas nos contracheques. No entanto, não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
X. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR - Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. 101/2000 e Lei 4.320/64, tem-se por legítima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores. Precedentes: TJDFT, 3a TR, acordão 1313867, DJE: 12.02.2021.
XI. Via de consequência, não há de se falar em violação ao edital convocatório, o qual, conforme destacado em recente julgado deste órgão revisional, de relatoria do Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA (acórdão 1323659, DJe 23.03.2021), simplesmente transcrevia dispositivo legal, que, como dito, teve sua aplicação restringida por decisão judicial, pois a lei que resulta do escrutínio judiciário exclui o incremento da 3a parcela e não é possível tratamento diverso aos servidores nomeados conforme o edital mencionado. De mais a mais, o edital faz lei entre as partes, porém se destina apenas à seleção dos candidatos aprovados e não à regência das carreiras selecionadas, subordinadas que estão à constituição e às leis.
XII. Por fim, deixo, no momento, de reconhecer a litigância de má-fé, à míngua de efetivo prejuízo processual à parte contrária (recorrido/requerido), a par de considerar que a inconsistência nas fichas financeiras (ID. 2736672/ ID. 2736675), nas quais constam desde o primeiro mês de exercício jornada de 200 horas/mensais, pode ter causado certa dúvida acerca da regularidade do pagamento.
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada tão somente a condenação por litigância de má-fé. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).